Tribunal: TJBA
Processo: 8071277-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071277-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JONILSON DE JESUS SANTOS BATISTA Advogada: MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogados: FABIANO FERRARI LENCI, CICERO NOBRE CASTELLO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RITO ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/69. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DA TESE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8071277-51.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO INSTRUMENTAL e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, declarando-se PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.